Tribunal: TJPA
Processo: 0819960-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819960-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO CUMPRIDO DEZ ANOS APÓS A EXPEDIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, que manteve a prisão preventiva de acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CP, com vítima menor de sete anos à época dos fatos. A prisão, decretada em setembro de dois mil e quinze, foi cumprida apenas em maio de dois mil e vinte e cinco, após o paciente permanecer foragido. A defesa requer a revogação da prisão preventiva, com consequente concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva decretada há quase dez anos e somente recentemente cumprida, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar em razão de alegada condição de saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta do delito e na longa permanência do paciente em condição de foragido.

4. A manutenção da custódia encontra respaldo no art. 312 do CPP, ante a presença de indícios de autoria, prova da materialidade e risco concreto decorrente da liberdade do imputado, não sendo suficientes, por ora, medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), conforme art. 282, § 6º, do CPP.

5. A alegação de necessidade de tratamento médico incompatível com o cárcere não veio acompanhada de prova robusta e suficiente para concessão da prisão domiciliar.

6. A condição pessoal favorável não é suficiente para revogar a prisão quando presentes os fundamentos da segregação cautelar, conforme entendimento sedimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319, 366.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.10.2015; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Willian Assunção da Silva, em favor do nacional ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA, contra ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, nos autos de origem nº 0102648-44.2015.8.14.0074.

Aduz que no dia 23 de setembro de 2015 foi decretada a prisão preventiva do paciente, contudo, esta somente veio a ser efetivamente cumprida em 22 de maio de 2025, ou seja, quase dez anos após a sua decretação, salientando que o acusado nunca teve ciência da existência da ação penal até então.

Afirma que o paciente foi citado pessoalmente apenas em 2025, ocasião em que apresentou resposta à acusação e formulou pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido, mesmo diante de parecer favorável do Ministério Público de 1º Grau.

Sustenta a inexistência dos pressupostos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que medidas cautelares diversas da prisão podem ser adequadamente aplicadas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que o paciente enfrenta problemas graves de saúde, havendo nos autos requisições médicas para a realização de exames, bem como atestados clínicos que comprovam recorrentes dores renais, motivo pelo qual postula, subsidiariamente, a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar.

Diante disso, requer a revogação do decreto prisional, com a consequente concessão da liberdade provisória, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares substitutivas ou a prisão domiciliar, conforme prevê o ordenamento processual penal (ID nº 30089166).

Juntou aos autos documentos comprobatórios (ID nº 30089168 e seguintes).

O pedido liminar foi indeferido (ID nº 30121793), tendo a autoridade apontada como coatora apresentado informações (ID nº 30187271) e a douta Procuradoria de Justiça opinado pela denegação da ordem (ID nº 30260318).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O impetrante requer a cassação do decreto prisional,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas ou, ainda, concedida a prisão domiciliar.

Pois bem.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, tendo como vítima uma criança de 7 (sete) anos de idade à época dos fatos. A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2015.

Registra-se que o paciente não foi localizado para citação pessoal, razão pela qual foi determinada sua citação por edital, o que acarretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva foi decretada em 23 de setembro de 2015, mas somente veio a ser cumprida em 22 de maio de 2025, em virtude de o paciente haver permanecido foragido durante todo esse período.

Da decisão que negou o pedido de liberdade provisória, consta (ID N°: 30089173):

Presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública e para futura e eventual aplicação da lei penal.

No caso, presente o fumus comissi delicti, há necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois o crime que se imputa é grave.

Não se trata de uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social, corroborando o periculum libertatis, eis que para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a garantia da ordem pública, como razão para a prisão preventiva, pode ser fundamentada em duas vertentes principais: a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, ais quais não precisam ser cumulativas.

Além de que, o denunciado permaneceu foragido por quase 10 (dez) anos, tendo em vista a data da ordem da prisão (23/09/2015) e a data do cumprimento do mandado (22/05/2025), tratando-se de fundamentação idônea a justificar a necessidade de garantia do requisito aplicação da lei penal visa impedir o desaparecimento do autor da infração e consequente manutenção da prisão preventiva.

Assim, o réu foi preso em 22/05/2025, foi citado e apresentou resposta à Ante ao exposto e por tudo que consta nos autos, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória, vislumbrando presentes as condições que autorizam o decreto de prisão cautelar, com base no art. 312 do CPP e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA.

Depreende-se de mera leitura, que ao indeferir o pleito, o magistrado considerou a presença dos indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade e ainda para garantia da ordem pública, bem como aplicação da lei penal, visando impedir nova fuga.

Nesse sentido:

“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)”

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da custódia, neste momento. O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

As condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº08/TJPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, reputo incabível a concessão da prisão domiciliar, uma vez que o único documento médico acostado aos autos (ID nº 30089170) não evidencia, de forma clara e objetiva, a real necessidade de tratamento de saúde incompatível com o ambiente prisional.

Á vista do exposto, conheço e DENEGO a ordem.

É o voto.

Belém, 24/11/2025